Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721786-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. RECORRIDO: UACI ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA POR OFICINA MECÂNICA. AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 2. Conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça só pode ser revogada mediante a presença de elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pelo réu, o que não se verificou na espécie. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada no apelo, rejeitada. 3. Não revelada a utilidade ou a necessidade das provas oral e pericial pleiteadas pela autora, ora apelante, não há falar em cerceamento de defesa pelo douto Juízo de origem, que observou estritamente o teor do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. 4. O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (a) o pagamento de quantia em dinheiro; (b) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (c) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 5. A ação monitória, na espécie, está aparelhada pela Ordem de Serviço n. 45.823 (ID 48724121), no montante de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais), emitida em 3/7/2020, que demonstra o fornecimento, pela autora, ora apelante, de serviços de revisão e de troca de peças de veículo automotor de titularidade da parte autora, ora apelada. 6. Se não observada a adequada e indispensável autorização do consumidor para realização dos serviços objetos de cobrança na Ordem de Serviço n. 45.823 (ID 48724121), não há falar em acolhimento de sua cobrança, nos moldes do art. 39, incisos I e III, do CDC, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido monitório deduzido na petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal. 7. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica na espécie. É que a resposta apresentada pela parte ré, ora apelada, dirigiu-se à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, não se vislumbrando, neste instante, a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 370, parágrafo único, e 373, inciso II, ambos do CPC, e 41 do CDC, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova oral, o que, em seu entendimento, ensejou cerceamento de defesa, bem como alegando que a parte recorrida teria escolhido voluntariamente os serviços a serem realizados no veículo os quais teriam sido previamente contratados, não restando caracterizada má-fé da empresa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Indica, ainda, ofensa ao artigo 926 do CPC, sem, contudo, indicar as razões específicas pelas quais teria sido violado, e aos artigos 105, III, alínea “c”, 170 e 5o, inciso LV, todos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 370, parágrafo único, e 373, inciso II, ambos do CPC, e 41 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “não revelada a utilidade ou a necessidade das provas pleiteadas pela autora, ora apelante, não há falar em cerceamento de defesa pelo douto Juízo de origem, que observou estritamente o teor do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC” (ID Num. 51327838 - Pág. 5); “da análise detida dos autos, observa-se que a parte ré, ora apelada, de fato, se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Isso porque, como precisamente assinalado pelo Juízo a quo, se observa que a descrição das peças e serviços declinados na ordem de serviço e no documento fiscal são sobremaneira genéricos e ‘dificultam a plena compreensão da composição da cobrança pelo consumidor, que presume-se não ostenta a expertise mecânica necessária na espécie (agente administrativo - ID no 130479049), sendo dever da fornecedora assegurar-se de que a parte legalmente hipossuficiente compreendeu o teor dos documentos que fora instada a assinar (art. 6o do CDC)’. Destaque-se, no ponto, que muito embora autora, ora apelante, alegue que os referidos documentos foram assinados pela parte ré, ora apelada, é cediço que não está claro nos autos se a firma declinada pelo consumidor, ora apelado, ocorreu antes ou após a execução dos serviços” (ID Num. 51327838 - Pág. 9); “é cediço que, se não observada a adequada e indispensável autorização do consumidor para realização dos serviços objetos de cobrança na Ordem de Serviço n. 45.823 (ID 48724121), não há falar em acolhimento de sua cobrança, nos moldes do art. 39, incisos I e III, do CDC, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido monitório deduzido na petição inicial” (ID Num. 51327838 - Pág. 14). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 926 do Estatuto Processual vigente, pois, consoante ressaltado, a recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Com relação à indicada afronta 105, III, alínea “c”, 170 e 5o, inciso LV, todos da C. F., não se mostra possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017